Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de oferta de alimentos. Capacidade contributiva do alimentante. Aferição. Pretensão de quebra do sigilos bancário e fiscal. Questão anteriormente resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação. Formulação de idêntica pretensão sob o prisma de novo fundamento. Impossibilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação revisional de alimentos manejada pela alimentanda em desfavor de seu genitor, dentre outras resoluções, não conhecera do pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal dele, ao fundamento de que o pedido já havia sido apreciado anteriormente, estando acobertado pela preclusão.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, no curso da ação revisional de alimentos que maneja a alimentante em desfavor de seu genitor, não conhecera do pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal dele, deduzido com vistas a aquilatar a real capacidade contributiva por ele ostentada.
III. Razões de decidir
3. A despeito de inexistir referência expressa nos dispositivos que cuidaram do cabimento de agravo de instrumento à decisão que versa sobre quebra de sigilo bancário na fase cognitiva, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o recurso em face do provimento que aprecia a pretensão de concessão da medida, porquanto depõe contra as garantias individuais inerentes à proteção da intimidade e vida privada, podendo a postergação de seu exame para o momento da apelação, quando já transcorrido interstício razoável da suposta ofensa, implicar prejuízo ao resultado útil do processo e dano de improvável reparação à parte afetada.
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
5. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
6. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
7. Resolvida negativamente a pretensão de quebra de sigilos bancário e fiscal do alimentante, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.